Tribunal: STF
Processo: HC 184577
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PENA – CUMPRIMENTO – REGIME – ARTIGO 33, PARÁGRAFOS 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Volta Redonda/RJ, no processo nº 0004354-35.2018.8.19.0066, condenou o paciente a 5 anos de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa, ante a prática da infração prevista no artigo 33, cabeça (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343/2006. Absolveu-o da imputação alusiva ao delito versado no artigo 35 (associação para o tráfico) da Lei de regência. Na dosimetria, fixou a pena–base em 6 anos, considerado o piso de 5 e o teto de 15 anos. Assentou negativas as circunstâncias judiciais, aludindo à quantidade e à natureza das substâncias apreendidas – 138 sacolés de maconha e 129 pinos de cocaína –, à personalidade e à conduta social. Na segunda fase, observou, em 1/6, as atenuantes relativas à menoridade e à confissão espontânea. Não levou em conta a causa de diminuição do § 4º do citado artigo 33, realçando a dedicação a atividades criminosas. Destacou a gradação do tráfico, bem como a apreensão de material destinado a embalar os entorpecentes – 1000 pinos e sacolés vazios, além de 1 balança de precisão. Concluiu adequado o regime de cumprimento de pena mais gravoso, referindo-se à valoração negativa das circunstâncias judiciais, bem como ao fato de tratar-se de crime hediondo. 
    A Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, ao desprover apelação da defesa e dar provimento àquela interposta pelo Ministério Público, condenou-o em virtude do cometimento do delito previsto no artigo 35 da citada Lei. Na dosimetria, em relação ao tráfico de drogas, assentou adequado o cômputo formalizado na sentença. Quanto ao crime de associação, fixou a pena-base em 3 anos de reclusão, tendo em vista o piso de 3 e teto de 10 anos, e pagamento de 700 dias-multa. Deixou de fazer incidir a atenuante referente à menoridade, ressaltando o fato de haver sido imposta a sanção no patamar mínimo versado para o tipo. Sublinhou ausentes causas de diminuição e aumento. Ante o concurso material, redimensionou a pena para 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1.200 dias-multa. Reportou-se aos contornos dos delitos e ao artigo 33, § 2º, do Código Penal, para justificar o regime adequado ao início da execução da sanção. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 573.309/RJ, inadmitido pelo Relator.
    O impetrante sustenta cabível o regime inicial intermediário. Aduz inexistirem elementos que impeçam a observância do semiaberto. Diz sem fundamentação o acórdão relacionado à apelação. Alega desrespeitados os verbetes nº 718 e 719 da Súmula do Supremo. Refere-se ao parecer do Ministério Público Federal, formalizado no habeas nº 573.309, no que opinou pelo deferimento da ordem. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a fixação do regime inicial semiaberto. No mérito, busca a confirmação das providências.
    A etapa é de apreciação da medida acauteladora.
    2. Norteia o regime de cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal, o patamar alusivo à condenação e as circunstâncias judiciais. Ante a sanção imposta – 8 anos de reclusão – e a existência de circunstâncias judiciais negativas, quanto ao crime de tráfico, a determinação do fechado mostrou-se válida. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 12 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator